Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. BLOQUEIO/SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DE USO INDEVIDO APURADOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 4.582/2011. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada ao desbloqueio provisório de cartão de Passe Livre Especial, suspenso após apuração administrativa de uso indevido, bem como à suspensão de cobrança de débito.
II – Questão em discussão
2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória, consistente no restabelecimento imediato do Passe Livre Especial.
III – Razões de decidir
3. A tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), o que não se verifica quando o ato administrativo impugnado decorre de apuração de uso irregular do benefício, sem demonstração, em cognição sumária, de ilegalidade manifesta.
4. A Lei Distrital no 4.582/2011 prevê a apuração do uso indevido e autoriza o bloqueio/suspensão do benefício, observados contraditório e ampla defesa, preservando-se, nesta fase, a presunção de legitimidade do ato administrativo.
5. A 6a Turma Cível reconhece a relevância do passe livre como instrumento de efetivação de proteção legal e acesso ao transporte quando atendidos os requisitos normativos: (TJDFT, Acórdão 805884, 20140020128898AGI, Rel. Jair Soares, j. 23/07/2014, DJE 29/07/2014).
6. A tutela provisória deve ser excepcional, especialmente quando a controvérsia demanda instrução mínima e revaloração de elementos técnicos, conforme orientação da 6a Turma Cível (TJDFT, Acórdão 1873199, 0751563-20.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 29/05/2024, DJE 14/06/2024).
IV – Dispositivo
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 300 e 1.019, I;
Lei Distrital no 4.582/2011.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 805884, 20140020128898AGI, Rel. Jair Soares, 6a Turma Cível, j. 23/07/2014, DJE 29/07/2014;
TJDFT, Acórdão 1873199, 0751563-20.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJE 14/06/2024.